Tribunal: TJDFT
Processo: 0752455-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752455-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDECIO DOS REIS SOUZA AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sidécio dos Reis Souza contra decisão proferida em cumprimento de sentença, promovido por Banco Original S.A. e outro, que determinou a consulta e a penhora de dinheiro via sistema SISBAJUD e a consulta ao INFOJUD, INFOSEG, SNIPER, PREVJUD, ONR em busca de patrimônio do agravante, cujo processo foi autuado sob o no 0713196-31.2022.8.07.0009. Em resumo, sustenta que é aposentado da Polícia Militar, portador de neoplasia maligna, recebendo de proventos a quantia líquida de R$ 5.517,18, que são destinados ao seu sustento e de sua família. Afirma que houve bloqueio de valor depositado em conta corrente a título de proventos. Alega a existência de risco de dano irreparável em razão de que a penhora do valor pode comprometer a subsistência e o seu tratamento médico. Requer a liberação do valor bloqueado, bem como a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a consulta de ativos. Preparo em ID 54282051-54282052. DECIDO. Na forma do art. 1015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário Examino os pressupostos de admissibilidade do recurso. O interesse recursal consiste na demonstração, pelo recorrente, da necessidade, da utilidade e da adequação da via eleita ao interpor o recurso, evidenciando ser o único meio de obter um resultado prático, sem o qual não seria possível alcançar. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativo à conversão do mandado inicial em executivo (art. 701, §2o, CPC), transitado em julgado sem recurso, fixando a importância devida em R$ 54.130,37. O agravante pretende a liberação de valores que teriam sido penhorados em conta corrente. Não verifico, no entanto, o interesse recursal nesse ponto, pois a questão ainda não foi examinada pelo Juízo processante em eventual impugnação à penhora, oportunidade em que o recorrente poderá alegar a impenhorabilidade de rendimentos e de outros bens, se o caso. De outra parte, o art. 203, § 2o do CPC define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. Desse modo, apenas as decisões judiciais com conteúdo decisório, são recorríveis por agravo de instrumento. Neste sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO A DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA No 28, STF. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica conteúdo decisório no provimento que apenas dá cumprimento ao decidido em acórdãos proferidos em agravos de instrumento contra decisões anteriores no mesmo processo, restando preclusa a matéria, e descabida a sua revisão por meio da interposição reiterada de novos recursos. 2. No caso, restou decidido anteriormente que deveria ser aplicado o Tema no 28 do STF, de modo que se deve observar que, expedida a RPV referente ao valor incontroverso, não pode o agravante exigir o seu imediato pagamento, antes de determinado o valor total da execução por decisão transitada em julgado, sob pena de fracionamento ilegal da execução, caso se verifique, ao fim, que o valor total da execução excede o limite para pagamento por meio de RPV. 3. Ante a ausência de carga decisória do pronunciamento judicial, que se caracteriza como despacho, afasta-se a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1726018, 07073312020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente pretende também impugnar a decisão que determinou a consulta nos sistemas INFOJUD, INFOSEG, SNIPER, PREVJUD e ONR em busca de patrimônio. O ato que apenas defere a consulta nos sistemas judiciais com objetivo de encontrar bens do devedor suscetíveis de penhora não apresenta conteúdo decisório, não sendo apto a causar gravame ao devedor, uma vez que não há concretamente a constrição patrimonial até que deferida pelo Juiz em face de um bem específico. A consulta, somente, apresenta natureza de mera decisão, não sendo, portanto, recorrível. Ademais, ainda que, hipoteticamente, comportasse recurso, a apreciação dessas questões nessa sede, antes de enfrentamento do tema pelo Juiz de origem, importaria em supressão de instância. ANTE O EXPOSTO, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator